Tribunal: TCU
Processo: 018.240/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Antônio Teixeira de Oliveira contra decisão que negou provimento ao seu recurso de reconsideração, mantendo-se assim as irregularidades identificadas em convênio para a realização do "III São João do Sertão", em Senador Pompeu/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo sr. Antônio Teixeira de Oliveira, ex-prefeito de Senador Pompeu/CE, ao Acórdão 6648/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo sr. Antônio Teixeira de Oliveira para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e ao Ministério da Infraestrutura.